Tribunal: TJES
Processo: 5017259-13.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017259-13.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO AOCP e outros

APELADO: IZABELA DE CARVALHO SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SANADA A OMISSÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a sentença de improcedência, mas apresentou erro material quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na fixação dos honorários sucumbenciais e a possibilidade de correção para adequação aos parâmetros legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece os critérios para fixação de honorários advocatícios, incluindo o percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, considerando o grau de zelo, a natureza da causa e o trabalho realizado.

4. Identificado erro material na fixação dos honorários sucumbenciais em desacordo com a sentença integrativa proferida pelo juízo de origem, é necessária a sua adequação.

5. Majorada a verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao princípio da sucumbência recursal e aos parâmetros do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Erros materiais na fixação de honorários sucumbenciais devem ser corrigidos em sede de embargos de declaração, com observância aos parâmetros previstos no art. 85, § 2º, do CPC. 2. A majoração de honorários em sede recursal deve considerar o trabalho adicional realizado pelo advogado e o princípio da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaração, e, dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017259-13.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO AOCP, INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A
APELADO: IZABELA DE CARVALHO SILVA
Advogado do(a) APELADO: THAIS RISSARI DEMARTHA - ES27069-A

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Izabela de Carvalho Silva
em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Instituto AOCP e Instituto Capixaba De Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – INCAPER, mantendo a sentença.

Sustenta a Embargante, em suas razões recursais padecer o v. acórdão de erro material quanto à fixação de honorários recursais.

Pois bem.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

No caso, tenho que o presente recurso merece ser provido, na medida em que, de fato, houve erro material no acórdão quanto aos honorários sucumbenciais. Explico.

Dispõe o art. 85, § 2º e incisos, do CPC que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

No juízo de origem inicialmente a fixação se deu por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo sido majorado no acórdão embargado para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Porém, não restou observado que a sentença integrativa alterou os honorários para fixá-los em 10% (dez por cento) sobre valor da causa atualizado.

Portanto, corrigindo o erro material do acórdão, em estrita observância aos parâmetros previstos no art. 85, § 2ª e seus incisos, do CPC, seguindo a decisão proferida anteriormente pelo Juiz de primeiro grau, majoro, em razão da sucumência recursal, a verba para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para sanar o referido vício e majorar os honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 10.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento presencial do dia 10.12.2024:

Acompanho o E. Relator.